Tribunal: TJMT
Processo: 1015025-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015025-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA HELENA RIBEIRO PEDROSO - CPF: 694.058.161-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015025-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015025-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
Laura Helena Ribeiro Pedroso.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA. PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO EM SALA DE AULA. ÔNUS DA PROVA NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, formulado em ação contra o Município de Cuiabá-MT. A recorrente sustenta que, embora seja professora da rede pública municipal, não recebeu o acréscimo salarial referente à ampliação da carga horária destinada às horas-atividade, conforme previsto na Lei Federal n.o 11.738/2008 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.o 9.567/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal, na condição de professora readaptada, faz jus ao recebimento da majoração salarial decorrente da ampliação das horas-atividade; e (ii) estabelecer se houve comprovação do exercício das funções em sala de aula, requisito para a percepção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal n.o 11.738/2008 assegura que pelo menos um terço da jornada de trabalho dos docentes da educação básica seja destinado às atividades extraclasse.

4.

A legislação municipal prevê o pagamento das horas-atividade apenas aos professores que efetivamente atuam em sala de aula, o que não é o caso da recorrente, que se encontra em readaptação funcional.

5.

O Decreto Municipal n.o 9.567/2023 condiciona a ampliação da carga horária das horas-atividade à aceitação expressa do professor mediante assinatura de declaração própria, requisito não atendido pela recorrente.

6.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que desempenha funções em sala de aula ou que teve sua carga horária aumentada, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Cível reconhece que o pagamento das horas-atividade se destina exclusivamente aos professores que ministram aulas.

8.

Diante da ausência de comprovação do direito alegado e do enquadramento da recorrente nas regras municipais que limitam o benefício às funções exercidas em sala de aula, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O acréscimo salarial decorrente da ampliação das horas-atividade previsto na Lei Federal n.o 11.738/2008 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.o 9.567/2023 se aplica exclusivamente aos professores que exercem atividades em sala de aula.

2.

O servidor público que pleiteia a percepção do benefício deve comprovar o exercício das funções docentes em sala de aula e a adesão ao regime ampliado de horas-atividade, nos termos da regulamentação municipal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Federal no 11.738/2008, artigo 2o, parágrafo 4o; Lei Complementar Municipal no 220/2010, artigos 32 e 33; Decreto Municipal no 9.567/2023, artigo 1o.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 10043207520238110006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015025-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015025-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
Laura Helena Ribeiro Pedroso.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Laura Helena Ribeiro Pedroso
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 304221446)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 304221443): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 304221446): o município recorrido pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015025-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015025-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
Laura Helena Ribeiro Pedroso.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Laura Helena Ribeiro Pedroso
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pela recorrente
em face do Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, exercendo a função de professora da rede pública de educação básica.

Afirma que a Lei Municipal n.o 220/2010 estabelece o pagamento de apenas 20% (vinte por cento) da carga horária como hora atividade para efeito da composição do subsídio, enquanto a Lei Federal n.o 11.738/2008 estabelece o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade.

Salienta que os profissionais da educação da rede pública municipal receberam aumento salarial para adequação ao piso nacional previsto na Lei n.o 11.738/2008, sendo regulamentado pelo Decreto Municipal n.o 9.567/2023, que implementou o acréscimo de 1/3 (um terço) na jornada dos professores que desempenham suas funções em sala de aula para as atividades extraclasse, aduzindo que todos os profissionais da educação receberam o aumento, menos a autora, em razão de estar em readaptação de função.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a majoração de 13,3% (treze vírgula três por dento) em seu salário, relativo ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738 de 16 de julho de 2008, tal como previsto no Decreto Municipal n.o 9.567/2023 e na Instrução Normativa n.o 002/2023/GS/SME.

Diante da sentença de improcedência, a autora interpôs o recurso que ora se analisa.

Pois bem. A Lei Federal n.o 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A carreira dos professores do município de Cuiabá-MT é disciplinada pela

Lei Complementar no. 220/2010, que assim prevê:

“Art. 32 A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será de vinte horas no caso de cargo de professor e de trinta horas semanais nos cargos de técnicos.

Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME”.

Por sua vez, assim dispõe o Decreto Municipal n.o 9.567/2023:

“Art. 1o A Carga horária de hora atividade dos professores da rede Municipal de Educação de Cuiabá será acrescida de 03 (três) horas (13,3%) em consonância com a Lei Federal no 11.738/2.008 que prevê o mínimo de 1/3 da carga horaria total como hora atividade.

§ 1o O pagamento do acréscimo disposto no caput será pago gradativamente da seguinte forma:

I - Primeira hora-atividade no mês de maio/2023;

II - Segunda hora-atividade no mês de janeiro/2024;

III - Terceira hora-atividade no mês de dezembro/2024.

§ 2o A implantação das 03 (três) horas-atividades estará condicionada aos limites constitucionais de jornada de trabalho e vinculada à aceitação do professor, através de assinatura em Declaração própria”.

Como se percebe, as horas-atividades são devidas aos profissionais que exercem sua função em sala de aula.

No caso da autora, em razão de estar readaptada, vê-se que ela desempenha atualmente a função de apoio à coordenação pedagógica e apoio pedagógico aos programas e projetos desenvolvidos na unidade, conforme declaração juntada pela requerente no Id. 266515297.

Ou seja, a autora recorrente não exerce atualmente suas funções em sala de aula.

Ademais, de acordo com o decreto acima referido, a implantação das 03 (três) horas-atividades estará condicionada aos limites constitucionais de jornada de trabalho e vinculada à aceitação do professor, através de assinatura em declaração própria, o que não foi feito pela autora.

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que desempenha suas funções em sala de aula, tampouco que houve aumento em sua carga horária.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a jornada extra alegadamente desempenhada
.

Frise-se que a autora sequer informou nos autos a jornada de trabalho que desempenha.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que a reclamante alega que foi contratada como professora da rede pública de educação básica nos anos de 2018, 2021,2022 e 2023.

2. Relata, ainda, a reclamante que, no caso em tela, a jornada de trabalho variou de 20 (vinte) horas semanais (2018, 2021 e 2022) e 30 (trinta) horas semanais (2023), alega que deveria ter trabalhado 06 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividade extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 e 30 horas em atividades em regência de turma, faz jus ao recebimento da diferença a título de horas extras.

3. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

5. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

6. Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.” (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICIPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LEI FEDERAL No 11738/2008 - 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Servidora Pública contratada pelo Município de Cáceres/MT, exercendo a função de Professora. Relata que deveria trabalhar por “6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 horas em atividades em regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras”. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu “a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Nos termos da Lei federal no 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.4. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres no 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. 5. Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão. 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.

7. A propósito:“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)” “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)” 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.” (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10043207520238110006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025